Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002705-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA MIRANDA - CPF: 036.120.411-69 (AGRAVADO), HEITOR MIRANDA DE ARAÚJO E SILVA (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), H. M. D. A. E. S. - CPF: 111.528.401-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO AUTISTA – EQUIPE MULTIDICIPLINAR FORNECIDA PELA RECORRENTE – POSSIBILIDADE – PROFISSIONAIS CADASTRADOS E APTOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRATAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002705-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO:
H. M. D. A. E. S. representado por FERNANDA DA SILVA MIRANDA

RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças
, nos autos da Ação cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1000976-96.2023.8.11.0035, que
deferiu a tutela de urgência para que a parte Agravante restabeleça imediatamente o tratamento prescrito ao autor.

A Agravante sustenta que
“disponibiliza os atendimentos requeridos pela parte agravada, que são oferecidos na Clínica Emoreve, entretanto, a parte requer os atendimentos sejam realizados em outro local ou na Clínica Instituto Nuvem, sendo que, a referida clínica não é credenciada restabeleçam imediatamente o tratamento prescrito ao autor.”

Alega que
“não pode ser obrigada a custear procedimentos inerentes aos tratamentos pleiteados junto a profissionais particulares, principalmente pelo fato de que esta Operadora disponibiliza profissionais capacitados em sua rede de credenciados.”

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso.

Preparo recursal adimplido, nos termos da guia id 202097170.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 202279683.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 209072658.

A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 227770171).

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1000976-96.2023.8.11.0035
,
deferiu a tutela de urgência para que a parte Agravante restabeleça imediatamente o tratamento prescrito ao autor.

O recurso deve ser provido, senão vejamos:

Isso porquê, a Agravante, preocupada com o tratamento direcionado aos portadores TEA (autismo), no ano de 2023 credenciou profissionais para disponibilizar todos os tratamentos necessários.

Resta evidenciado nos autos que a Agravante credenciou a Clínica Emoreve, que inclusive possui habilitação para aplicação da metodologia ABA para o atendimento de seus beneficiários.

É certo que a parte Agravada não se negou a fornecer o tratamento solicitado, indicando apenas a clínica que oferece todo o suporte necessário para o tratamento da menor.

Portanto, injustificado se faz a manutenção pela Agravante ao pagamento de profissionais não cadastrados à Recorrente.

Diante disso, não se vislumbra ao caso em apreço qualquer ilegalidade praticada pela Agravante em proceder a negativa de autorização para o tratamento fora da sua estrutura, que se diga, criada justamente com essa finalidade.

Outrossim, existem estudos sobre o vínculo terapêutico ao qual afirma que a troca de profissionais à pessoa autista é fato corriqueiro e necessário, inclusive ao desenvolvimento clínico.

Dessa forma, tem-se que inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

No que se refere à parte Agravada, esta sequer apresentou documentação que indique a impossibilidade de criação de vínculos com outros profissionais.

Assim, tem-se claramente que o tratamento do Agravado não será interrompido e sim adaptado a um novo ambiente com equipe multidisciplinar.

Insta consignar ainda que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Agravado é beneficiário prevê, de forma clara e inequívoca, que terá cobertura assistencial apenas o atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados a rede de atendimento do plano.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, reformando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024